Tribunal: TJDFT
Processo: 0722358-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança indevida de verbas alimentares compromete a subsistência do consumidor, configurando dano moral presumido, em consonância com a jurisprudência que reconhece o abalo psicológico decorrente de instabilidade financeira.
2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se à relação entre as partes, caracterizando-se a falha na prestação de serviço pela disponibilização de um produto bancário sem informações claras, violando o dever de transparência (arts. 4o, IV e 6o, III, CDC).
3. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
4. É admitida a compensação dos valores devidos a título de condenação com os valores restituídos pelo banco, nos termos pleiteados pelo apelante.
5. Recurso parcialmente provido.